Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE LATROCÍNIO OU HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR O TRÁFICO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF em face do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, envolvendo a apuração de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado. O Juízo da 3a Vara de Entorpecentes declinou da competência para o Tribunal do Júri, entendendo que os homicídios foram praticados para assegurar o tráfico, enquanto o Juízo do Tribunal do Júri suscitou o conflito, por considerar ausente crime doloso contra a vida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados configuram homicídio qualificado vinculado ao tráfico de drogas, de competência do Tribunal do Júri, ou latrocínio, hipótese em que o feito deveria ser processado pela 3a Vara de Entorpecentes do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, "d"), tratando-se de competência absoluta e improrrogável.
4. Quando há dúvida razoável sobre a intenção dos agentes – se era subtrair bens mediante violência ou garantir a atividade criminosa de tráfico de drogas –, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri, que poderá decidir a questão na fase de pronúncia, nos termos do art. 419 do CPP.
5. No caso concreto, a denúncia e os elementos colhidos na investigação indicam que os disparos foram efetuados para assegurar a atividade criminosa do tráfico, sem prova inequívoca da intenção de subtrair patrimônio alheio, o que afasta a tipificação do latrocínio.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal orienta que, diante de dúvida sobre a qualificação jurídica dos fatos, a competência deve ser atribuída ao Tribunal do Júri até que seja realizada a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito de competência conhecido. Competência do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF declarada.